Tribunal: TJDFT
Processo: 0713077-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACERTOS FINANCEIROS. EXERCÍCIOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109 STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão e contradição no julgado que reconheceu a ocorrência de prescrição da pretensão ao pagamento de acertos financeiros reconhecidos pela Administração. Alega que a Administração Pública nunca a informou sobre a existência desses valores em exercício findos. Afirma, ainda, que comprovou que apresentou requerimento administrativo dentro do prazo prescricional. Pede também a inversão do ônus probatório para que a Administração prove a data dos pedidos administrativos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62298104) e contrarrazoado (ID 63390221).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Esta Turma Recursal entendeu pela prescrição da dívida, uma vez que a declaração emitida pela Administração pública não caracteriza renúncia da prescrição. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que sucintamente.
5. Quanto à alegação de existência de pedidos formulados pela servidora, o art. 4o parágrafo único do Decreto-Lei no. 20.910/1932 estipula que a causa suspensiva da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento pelo titular do direito. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de requerimento escrito da autora, com sua assinatura física ou digital, solicitando o pagamento das verbas objeto dos presentes autos. O documento de ID 60431131 comprova apenas número de registro interno da Administração pública, não se tratando de manifestação formulada pela servidora.
6. Não há que se falar em inversão do ônus probatório, sob pena de impor à Administração Pública prova de fato negativo, o que não se admite. Ademais, nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
7. Dessa forma, não há qualquer vicio no julgado, tratando-se de mero inconformismo da parte recorrente.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.